Tribunal: TJBA
Processo: 8037568-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037568-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: B. R. N. C. e outros

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. INDEFERIDA. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA COM
I
SSÃO PERMANENTE DE
A
VALIAÇÃO (CP
A
).
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS
.
PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO EM CURSO NÍVEL SUPERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA DA RESTRIÇÃO CONTIDA NO TEMA N. 1.127 DO STJ.
SUBMISSÃO AO EXAME SUPLETIVO E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, II, III, C/C O ART. 6º, C/C O ART. 205 DA CARTA MAGNA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. PREVALÊNCIA DO BEM JURÍDICO CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I- I
nexiste nos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do impetrante para custear o processo.
Indefere-se
a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita.

II-
O
Diretor da Comissão Permanente de Avaliação
não
f
i
gura
como autoridade impetrada nesta ação mandamental, não havendo que se falar em sua ilegitimidade.
N
ão se conhece da pr
e
liminar por falta de interesse de agir.

III- Existem documentos
nos autos
que demonstram
ter sido
a
impetrante
aprovada no exame vestibular quando ainda e
ra
menor e cursava o ensino médio,
elementos
suficiente
s
para fins de aparelhar o ajuizamento da ação mandamental, com o objetivo de superar o limite etário e o gra
u
de instrução formal,
visando
acesso ao nível superior de educação.
Rejeita a preliminar de falta de liquidez e certeza dos fatos.

I
V
- Mérito. A pretensão mandamental foi deduzida para que a impetrante possa se submeter ao exame supletivo, a fim de poder concluir o segundo grau e se matricular na Faculdade Medicina, curso para o qual foi aprovado no vestibular.

V-
Considerando
que a publicação do acórdão que julgou o tema n. 1127 ocorreu em 13/06/2024,
no mesmo dia em que foi proferida a decisão atacada, a
impetrante está
imune aos efeitos da
referida
tese vinculante,
que impede menor de 18 (dezoito) anos antecipar o ensino médio para fins de ingresso no ensino superior
, consoante modulação
promovida pela Corte Cidadã
.

V
I
-

A Constituição Federal preconiza, como direito social impostergável (art. 6º,
caput
), a garantia de acesso à educação, cuja universalidade é estatuída nos arts. 205 e 208, V, à luz do princípio da cidadania e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III).

V
II-

Inobstante as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, há de prevalecer o entendimento de que não se pode distinguir, por aspecto unicamente etário, alunos que se encontrem em igual grau de aprendizado, sob pena de afronta direta a objetivo fundamental inserto no art. 3º, IV e art. 5º, da Carta Magna.

V
III
- Ofende o direito fundamental do impetrante, a despeito do seu amadurecimento intelectual e do princípio constitucional da isonomia, obstar a sua possibilidade de concluir, antecipadamente, o segundo grau de instrução e, por conseguinte, de ingressar nos níveis superiores de educação, em contrariedade ao assegurado no art. 1º, II e III, 3º, IV, 5º, 6º, 205 e 208, V da Constituição Federal. Jurisprudência do TJBA.

IX– MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
BEATRIZ REBECA NASCIMENTO COTRIM
, em face do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E
DIRETOR DA

FACULDADE BAIANA DE DIREITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

INDEFERIR
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
NÃO CONHECER
d
a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor da Comissão Permanente de Avaliação (CP
A
) e
REJEITAR
a preliminar falta de
l
i
quid
ez e
cert
eza dos fatos
,
e
no mérito
CONCEDER A SEGURANÇA
, para ratificar a liminar anteriormente deferida, determinando que as autoridades impetradas, cada uma no seu campo de atuação, autorize e realize o exame supletivo perante a Comissão Permanente de Avaliação e,
em caso de aprovação
, seja expedido o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, assegurando a impetrante se matricular
ou se manter

matriculada
no curso de
Direito
que logrou êxito no concurso vestibular
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)